Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-50.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800237-50.2022.8.14.0103

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RAIMUNDA VIEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO À AUTORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA PELO STJ. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir: (i) a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço; (ii) a compensação do valor creditado à autora; (iii) os critérios de restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório; e (v) os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo a ela comprovar a regularidade da contratação, ônus não cumprido.
4. O valor creditado à autora deve ser compensado com os valores a serem restituídos, restabelecendo-se as partes ao status quo ante.
5. A repetição do indébito segue a modulação do STJ, com devolução simples para cobranças anteriores a 31/03/2021 e em dobro para as posteriores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. O desconto indevido sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização fixada em R$ 3.000,00, montante adequado e proporcional.
7. Fixação, de ofício, dos critérios de correção monetária e juros de mora: (i) para os danos morais, juros a partir do evento danoso até o arbitramento, momento a partir do qual aplica-se a SELIC, que engloba juros e correção monetária (Súmula 362/STJ) (ii) para os danos materiais, correção monetária pela SELIC desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a compensação do valor disponibilizado à autora e, de ofício, fixar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação bancária impõe sua nulidade e a restituição dos valores descontados, observada a modulação fixada pelo STJ. 2. É possível a compensação entre os valores descontados e os efetivamente creditados ao consumidor, evitando enriquecimento sem causa. 3.
Para os danos morais, juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso até o arbitramento, momento a partir do qual aplica-se a SELIC, que engloba juros e correção monetária (Súmula 362/STJ), enquanto para os danos materiais, aplica-se a correção monetária pela SELIC desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

"Dispositivos relevantes citados": CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, e 51; CC, arts. 876, 884 e 885; CPC, art. 373, II.

"Jurisprudência relevante citada": Súmulas 297, 54 e 362 do STJ; STJ, Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542/RS; TJ-MG, AC nº 10000200515591001; TJ-SP, AC nº 1001807-74.2018.8.26.0659.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVAD.O

COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800237-50.2022.8.14.0103

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADA/APELADA: RAIMUNDA VIEIRA SOARES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BMG S.A., face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24193849, em que dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de RAIMUNDA VIEIRA SOARES, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO MODULADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenando o banco a restituir, em dobro, valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora e a indenizar por danos morais em R$3.000,00, além de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (I) analisar a configuração do interesse de agir diante da ausência de prévia solicitação administrativa; (II) verificar a validade do contrato e a responsabilidade do banco pelos descontos realizados; (III) apurar a legitimidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitou-se a preliminar de ausência de interesse de agir, considerando que a pretensão resistida é configurada com a contestação. 4. Aplicou-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do STJ. 5. Confirmou-se a nulidade do contrato com base na perícia grafotécnica, que afastou a autenticidade da assinatura da autora.

6. Foi reconhecida a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, determinando a devolução dos valores. Aplicou-se modulação: devolução simples dos valores anteriores a 30/03/2021 e devolução em dobro dos valores posteriores.

7. A indenização por dano moral foi mantida em R$3.000,00, considerada proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente em relações de consumo depende da data do desconto e do entendimento consolidado pelo STJ. 2. A nulidade de contrato fundamentada em perícia grafotécnica acarreta a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos morais quando configurada falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14; Código Civil, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível nº 0800252-71.2020.8.14.0076, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, publicado em 2022-03-29).

Em suas
razões
, (Id. 24491347), o agravante defendeu a regularidade da contratação, uma vez que juntou o contrato devidamente assinado, bem como as faturas e planilhas evolutivas. Expôs que a parte autora se beneficiou dos saques decorrentes do contrato, requerendo a compensação do crédito liberado em favor da parte agravada.

Apontou a ausência dos requisitos para devolução em dobro dos valores, ante a inexistência de má-fé/conduta contrária à boa-fé, requerendo a sua restituição de forma simples.

Alegou, ainda, a ausência dos requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, em caso de manutenção, a sua redução, com incidência do termo inicial dos juros e da correção monetária a partir da data do arbitramento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões
sob Id. 25107703, onde o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, repiso o que fora decidido, monocraticamente, sob o Id. 24193849,
in verbis:

“[...]

Quanto ao mérito, sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

A prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015, todavia, entendo que o réu não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Sob tal prisma,
apura-se dos autos que diante da situação posta, e das razões articuladas pelo réu, não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, em relação a inexistência de contratação e perícia grafotécnica realizada, pois o Juízo a quo reconheceu ter a Autora, comprovado através da referida perícia grafotécnica, que não seria sua a assinatura lançada no contrato e foi exatamente, com base neste fundamento que julgou procedente a demanda e contra o qual não se insurgiu o Apelante
.

Confira-se o trecho in verbis, extraído do Ato Sentencial:

“(...) realizada perícia grafotécnica no documento identificado pela ADE 54547734, que atestou que a SRA.RAIMUNDA VIEIRA SOARES não foi a autora da assinatura lançada no referido documento.

Nesse passo, a despeito da documentação apresentada pela parte requerida, diante da prova técnica produzida, deve prevalecer a versão da parte autora quanto à ausência de manifestação de vontade para a celebração do contrato questionado, o que resulta no acolhimento dos pedidos de suspensão dos descontos e restituição dos valores descontados referente ao cartão de crédito BMG CARD de nº 5259109165861096, averbado no INSS sob o nº 14735608 , constante da proposta de adesão ADE 54547734 e que gerou os descontos de prefixo 163221110300.

É importante esclarecer que o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico resulta no seu desfazimento e, por conseguinte, no retorno das partes à situação anterior.”.

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição financeira que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais informações, restando caracterizada a inexistência da contratação serviço, a cobrança se apresenta indevida.

[...].”

Reitero que o recorrente, em momento algum, impugna especificamente em relação à perícia grafotécnica realizada, onde fora comprovado, por meio da referida prova técnica, que a assinatura presente no contrato não era da parte autora.

Com isso, a ausência de comprovação pelo Banco réu da legitimidade da celebração do contrato consignado importa no reconhecimento da nulidade da contratação nesta modalidade, nos termos do art. 51 do CDC.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/Agravante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, reanalisando os autos, verifico que a instituição financeira, ora agravante, juntou o comprovante de transferência do valor, sob Id. 20701564, o qual, portanto,
deve ser restituído, deduzindo-se da quantia paga ao autor, restabelecendo as partes ao status quo ante.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REMESSA DE CARTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOS - PRATICA COMERCIAL ILÍCITA E ABUSIVA - RECONHECIMENTO - NULIDADE E PRIVAÇÃO DE EFEITOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONTOS INDEVIDOS - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - NATUREZA ALIMENTAR - MÁ-FÉ DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - COMPENSAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I - Merecem ser fulminados de nulidade e privados de efeito os ajustes contratuais que sejam incompatíveis com a boa-fé e sejam resultado de práticas comerciais ilícitas do fornecedor de serviços, mediante a imposição de produtos financeiros não solicitados. II - Reconhecida a má-fé da instituição financeira, deve ser determinada a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do consumidor. III - É devida a reparação por dano moral diante de descontos indevidos em benefício previdenciário. IV - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado considerar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de com atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
V - Em decorrência da vedação ao locupletamento sem causa, deve o consumidor restituir à instituição bancária, o valor depositado em sua conta, mediante simples correção monetária.

VI - Havendo condenação de ambas as partes, deve ser autorizada a compensação entre os créditos.”

(TJ-MG - AC: 10000200515591001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020)

“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Alegação de ilícitos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário a título de RMC relativo a cartão de crédito consignado não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Teoria do risco do empreendimento - Banco réu não comprovou a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e prévia autorização formal da requerente para constituição da RMC, ônus seu – Nulidade da contratação do cartão de crédito consignado –
Repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com dedução do valor indevidamente creditado em sua conta corrente, restituindo-se as partes ao status quo ante
– Danos morais evidenciados - Indevidos descontos de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) - Damnum in re ipsa - Indenização a comportar redução, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC)– Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - AC: 10018077420188260659 SP 1001807-74.2018.8.26.0659, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 16/02/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Assim, reconhecida a transferência do valor questionado à conta da autora, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, com a devida compensação da quantia paga.

Outrossim, quanto à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, o Código Civil preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9),
as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples
. De outro modo,
as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro
já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Deste modo, considerando, conforme já analisado acima, que a instituição financeira não trouxe aos autos a documentação necessária a comprovar a validade dos descontos efetuados,
não há o que se falar em restituição simples todos os valores descontados
, devendo estes serem devolvidos ao autor consoante modulação de efeitos do STJ citada acima e na decisão ora agravada.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

No que tange ao dano moral, no caso em tela, entendo que restou configurado, porquanto ocorrente falha na prestação do serviço, com a cobrança de tarifa na conta de recebimento de benefício previdenciário, de natureza alimentar, o que se constitui em abalo emocional ou constrangimento psíquico em face do consumidor.

Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

Também cabe assinalar, que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor fixado, de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, encontra-se de acordo com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, que normalmente arbitra em R$5.000,00 (cinco mil reais), ressalvando que não houve recurso da Autora para majoração dos danos morais, pelo que mantenho o valor arbitrado na sentença.

[...].”

Assim como destacado na decisão agravada, o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
encontra-se, inclusive, aquém dos parâmetros fixados nesta Corte Estadual, motivo pelo qual se faz incabível a sua redução, uma vez que passaria a ter um caráter irrisório.

A respeito do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, por se tratar de consectário legal e matéria de ordem pública, registro que os consectários legais devem incidir da seguinte forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, na responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), seja o dano de natureza material ou moral.

2. Não se mostram viáveis os embargos de divergência se a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Incidência da Súmula n. 168 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EREsp n. 1.946.950/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. ROMPIMENTO DE ADUTORA. ESTRUTURA DO IMÓVEL COMPROMETIDA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 43/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "na hipótese de responsabilidade civil decorrente de relação extracontratual, a correção monetária tem incidência a partir do evento danoso, a teor da Súmula 43/STJ". (AgInt no REsp n. 1.736.977/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020.)

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.275.403/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.

2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação.

3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

4. Não caracteriza omissão a ausência de ressalva, no acórdão embargado, quanto à gratuidade da justiça concedida à parte por decisão anterior, quando a questão não é objeto do recurso especial, ressaltando-se que a ausência de menção não revoga o benefício.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC.”

(EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Portanto, consigno que a condenação por dano moral deve ser atualizada com juros de mora de 1% desde o evento danoso até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá a SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, na forma da súmula 362 do STJ.

Ainda, apesar de não arguido pelo agravante em suas razões, determino, de ofício, que o valor a ser restituído à autora/agravada a título de danos materiais, deve ser corrigido pela SELIC, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a compensação do valor disponibilizado à autora, e, de ofício, que a condenação por danos morais deve ser atualizada com juros de mora de 1% desde o evento danoso até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá a SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, na forma da súmula 362 do STJ, bem como determinar que o valor a ser restituído a título de danos materiais deve ser corrigido pela SELIC, a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/04/2025